Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716359-37.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RIGONATO IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À LEI 13.786/2018. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. I. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990. II. A retenção de 15% dos valores pagos pelo promitente comprador que dá causa à dissolução do negócio jurídico, ao mesmo tempo em que penaliza o inadimplemento, possibilita à promissária vendedora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização. III. Depois que passam a ser computadas no preço do imóvel as arras não comportam retenção cumulativa com a cláusula penal na hipótese de resolução da compra e venda por iniciativa do promitente comprador, consoante a inteligência do artigo 418 do Código Civil. IV. À falta de prova da entrega do imóvel, descabe cogitar de retenção a título de taxa de fruição. V. É nula, por traduzir imposição arbitrária, iníqua e abusiva, a cláusula contratual que prevê a devolução parcelada dos valores a que faz jus o promitente comprador em razão da resolução do contrato, presente o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. VI. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 409, 413, 416 e 422, todos do Código Civil, asseverando ser possível a retenção de 25% (vinte e cindo por cento) dos valores pagos diante da rescisão unilateral do adquirente, uma vez que a parte insurgente não teria dado ensejo ao desfazimento do negócio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Helena Vasconcelos de Lara Resende, OAB/DF 40.887, e Larissa de Sousa Cardoso, OAB/DF 56.406. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 408, 409, 413, 416 e 422, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: À luz dessa interpretação sistemática, a retenção prevista no contrato deve ser reduzida para 15% dos valores pagos, percentual que penaliza o inadimplemento e ao mesmo tempo indeniza adequadamente os prejuízos dele resultantes (ID 49969125 - Pág. 5). Com efeito, inexistindo nos autos indicativos de que o desfazimento do contrato acarretou prejuízos mais expressivos do ponto de vista econômico, a resolução do contrato pela inadimplência do Apelado não justifica penalidade maior (ID 49969125 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no (AgInt no AREsp n. 2.586.601/SC, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 11/7/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Helena Vasconcelos de Lara Resende, OAB/DF 40.887, e Larissa de Sousa Cardoso, OAB/DF 56.406. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024